Tribunal: TJPA
Processo: 0004221-02.2014.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004221-02.2014.8.14.0024

APELANTE: WENDEL DE SOUSA OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, II DO CP.
1)
PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – Matéria que deveria ter sido trazida ao conhecimento da corte através de
habeas corpus.
Inexistência de ilegalidade a ser corrigida de ofício. Não conhecimento.
2)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROVIMENTO – Autoria e materialidade delitivas comprovadas nos autos.
3)
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – REDUÇÃO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – A impossibilidade do reconhecimento de circunstância atenuante conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal é matéria pacificada na jurisprudência pátria, estando tal entendimento consolidado na súmula 231 do Colendo STJ, e reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158).
4)
PEDIDO DE DECOTE DA MAJORANTE CONCURSO DE PESSOAS – IMPROVIMENTO – Restou claro nos autos que o delito foi praticado em conluio com um comparsa, com fulcro no depoimento da vítima. Manutenção da majorante.
5)
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROVIMENTO – Inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório.
6) RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO
. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer em parte o recurso e, nessa extensão, negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
WENDEL DE SOUSA OLIVEIRA
,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, que o condenou pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto no art. 157, §2º, inciso II do Código Penal Brasileiro, cominando-lhe à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, demanda o ora apelante, inicialmente, pelo direito de
apelar em liberdade. Alegou a insuficiência de provas, negando a autoria do crime, pugnando pela
absolvição. De forma subsidiária, requereu o reconhecimento da atenuante da confissão com a fixação da pena aquém do mínimo legal, o decote da majorante do concurso de pessoas, bem como os benefícios da justiça gratuita.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

De início, ressalta-se que
o pedido do recorrente para apelar em liberdade mostra-se inadequado na via eleita
, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio da impetração do competente
habeas corpus,
inexistindo qualquer ilegalidade na manutenção de sua prisão cautelar a ser corrigida de ofício,
motivo pelo qual, o requerimento não deve ser conhecido
, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça acerca da questão.

Superada a questão introdutória, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os demais argumentos do recurso e passo a proferir o voto.

Narrou a denúncia, em síntese, que no dia 21/06/2014, por volta das 04h35min, nas imediações da Décima Primeira Rua, esquina com Travessa Justo Chermont, o acusado, agindo em conluio com um indivíduo apenas identificado por Rodrigo, movidos pelo
animus furandi
e, utilizando-se de violência física, tomaram de assalto a vítima Adão Ribeiro dos Santos, subtraindo-lhe o aparelho de telefonia celular e a importância de R$ 8,00 (oito) reais, restando, por fim, denunciado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II do CP.

Após regular instrução, o ora apelante foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito, pelo fato típico previsto no art. 157, §2º, II do CP.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretas de ofício, passo ao exame do mérito.

Em suas razões recursais, o ora apelante pugnou, inicialmente, pela
absolvição por insuficiência de provas,
o que não merece prosperar, senão vejamos:

In casu,
a autoria e a materialidade delitivas estão comprovadas pelas declarações da vítima e das testemunhas, formando um conjunto probatório coeso e coerente, apontando toda a dinâmica do crime, bem como a individualização da conduta.

Esclareço que embora a vítima não tenha comparecido à audiência de instrução e julgamento, o depoimento das testemunhas, em especial do policial militar Rodrigo Mora Castro, em juízo, corroborou com as declarações prestadas em sede de investigação policial dos também agentes públicos Renan Patrick e Renubio Ramos, esclarecendo, a toda à prova, o fato narrado nos autos.

Com efeito, vê-se inexistirem dúvidas acerca da materialidade e da autoria delitiva do apelante, sendo certo, que embora a vítima não tenha comparecido em juízo para prestar depoimento, as demais circunstâncias dos autos mostram-se suficientemente capazes de corroborar o édito condenatório.

Ademais, imperioso acrescentar que o ora apelante confessou a prática criminosa em sede investigativa (ID 14509731 - Pág. 6).

Ressalte-se o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade.

Sobre o tema:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

Da mesma forma, válido e dotado de higidez processual o relato policial, eis que corroborado pelos demais meios de prova carreados aos autos. Em consonância com o exposto:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016
. 5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.
(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Portanto, através d
as provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa, entendo
satisfatoriamente comprovada a prática do delito imputado ao ora apelante, restando incabível o deferimento do pleito absolutório.

Melhor sorte não assiste à defesa quanto ao
pedido de reconhecimento da confissão com a fixação da pena aquém do mínimo legal.

In casu,
embora o magistrado
a quo
não tenha reconhecido a confissão em sede da dosimetria, verifico que a pena-base restou fixada no patamar mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão, e mais o pagamento de 10 (dez) dias multa, e na segunda etapa, deve permanecer no patamar outrora estabelecido mesmo incidindo a atenuante em análise, e
m atenção à Súmula nº 231 da mesma Corte Superior
(
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal)
.

Assim, reconheço a confissão extrajudicial do recorrido como circunstância atenuante (Súmula nº 545 do STJ:
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal
), contudo, deixo de aplicá-la em virtude do teor disposto na Súmula nº 231 da mesma Corte Superior
, uma vez que,
o reconhecimento de circunstâncias atenuantes não pode conduzir a pena intermediária para abaixo do mínimo legal, consoante entendimento consolidado na súmula 231 do Colendo STJ e reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158), no sentido da impossibilidade do reconhecimento de circunstâncias atenuantes conduzir a pena intermediária para aquém do mínimo legal.

Nesse sentido:

STJ
: PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. FURTO NOTURNO. DOSIMETRIA.
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
.
IMPOSSIBILIDADE
. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231/STF. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, GUARDIÃO DA CARTA POLÍTICA. I - "
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula 231/STJ).
II - Outrossim, cumpre ressaltar que
igual posicionamento se verifica no âmbito do Supremo Tribunal Federal porquanto assentou, em repercussão geral, que "Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso" ( RE n. 1.269.051 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Rel. p/ Acórdão: Gilmar Mendes, DJe de 19/11/2020, grifei). Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1897553 TO 2021/0166004-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Portanto, sendo o pleito apresentado contrário a entendimento consolidado em súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem como a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de julgamento de recurso repetitivo, constata-se ser incabível o provimento do pedido recursal.

Quanto ao pleito de decote da majorante do concurso de pessoas,
sem razão mais uma vez a defesa. Explico.

No que concerne ao pedido em testilha, a
prova oral carreada aos autos, tanto em sede policial como em juízo, ratifica a execução do crime pelo apelante em conluio com outro indivíduo, restando, por conseguinte, devidamente comprovado nos autos que o acusado, na companhia de outro indivíduo apenas identificado como Rodrigo, utilizando-se de violência física, tomaram de assalto a vítima Adão Ribeiro que, inclusive, afirmou ter sido abordado por dois indivíduos.

Esclareço que em que pese o outro indivíduo não tenha sido identificado, as provas contidas nos autos são suficientes para imputar ao réu a referida qualificadora, impondo-se, por conseguinte, a manutenção da majorante em estudo.

Por fim, pugnou ainda a defesa pela
isenção do pagamento das custas processuais,
o que se mostra inviável, sendo inafastável a condenação nas custas processuais em conformidade com o previsto no art. 804 do CPP. Contudo, a eventual isenção do pagamento destas em razão da situação econômica do apenado é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução no momento do adimplemento do título condenatório.

Nesse sentido,
verbis
:

TJMG:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS-INIMPUTABILIDADE -INOCORRÊNCIA - DECOTE DA AGRAVANTE REINCIDÊNCIA - NÃO CABIMENTO- DETRAÇÃO - NÃO CABIMENTO- NÃO CABIMENTO - SURSIS - IMPOSSIBILIDADE- SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA- IMPOSSIBILIDADE-
JUSTIÇA GRATUITA - SUSPENSÃO DAS CUSTAS - JUÍZO DA EXECUÇÃO.
-Apelação Criminal é via inadequada para pleitear o direito de recorrer em liberdade, que se mostra inócuo com o julgamento do recurso. Imperiosa a manutenção da custódia do acusado -Impossível o acolhimento da pretensão absolutória quando a materialidade e a autoria delitivas se encontram fartamente comprovadas nos autos -Em crimes contra o patrimônio, como o de roubo, a palavra da vítima, ainda mais quando prestada com detalhes e aliada ao reconhecimento do acusado, bem como corroborado pelos depoimentos das testemunhas, constitui prova de extrema relevância -A mera alegação de dependência química não constitui fundamento suficiente para se reconhecer a inimputabilidade - Inviável o decote da agravante da reincidência quando existe na certidão de antecedentes criminais do réu condenação com trânsito em julgado para a parte em data anterior ao crime - Não se aplica a detração quando não há possibilidade de modificação do regime prisional fixado na sentença - Ausentes os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, inviável a concessão do Sursis -
Verificar a miserabilidade do condenado para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente suspensão do pagamento das custas processuais cabe ao juízo da execução, em razão da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

(TJ-MG - APR: 10024180683799001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 07/05/2020, Data de Publicação: 11/05/2020)

TJDF:
PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA.
CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 804, DO CPP.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Ainda que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, é de rigor sua condenação no pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP).
2. A isenção do pagamento das custas pelo réu condenado é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá, na época oportuna, decidir sobre o alegado estado de miserabilidade
. 3. Recurso conhecido e desprovido

(TJ-DF 20180110058634 DF 0000065-87.2018.8.07.0003, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 14/03/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/03/2019 . Pág.: 170/183)

Ante o exposto,
conheço em parte o recurso e, nessa extensão, nego provimento,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 31/07/2024